Tribunal: TJMT
Processo: 1013464-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013464-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

A. de Instrumento:

1013464-28.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica /MT

Agravante(s):

Lauro Sulek

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 7.894/2003. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DO TETO PREVISTO NA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Para fins de expedição de
RPV,
deve ser observada a legislação vigente à época da constituição do título executivo, sendo no presente caso, a Lei
Estadual 7.894/2003, que prevê como teto o valor equivalente a 256 UPF/MT.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão prolatada nos autos
0000921-33.2017.8.11.0049
na Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT,
que considerou que para fins de requisição de pequeno valor deve ser observado o limite de 100 UPFs.

O Agravante alega que a decisão agravada merece reforma, pois no presente caso deve ser aplicada a
ei Estadual n. 7.894/2003, em detrimento da atual Lei Estadual n. 10.656, de 28/12/2017, sendo considerado o valor da RPV em 256 UPF’s, em conformidade com o Tema 792 (STF), tendo em vista que a execução foi distribuída em abril de 2017, na vigência da Lei Estadual 7.894/2003, anterior à vigência da Lei 10.656/2017, razão pela qual no presente feito deve ser considerando o teto de RPV em 256 UPFMT.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 29.08.2022 (ID no 92126953).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou ser desnecessária sua intervenção nestes autos (ID 74828485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão proferida em 29.08.2022, constou o seguinte:

A
Lei Estadual
10656, de 28/12/2017, em seu art. 1o, fixou o valor a ser pago pelo Estado, suas autarquias e fundações em indenizações decorrentes de decisões judicias transitadas em julgado, em 100 UPFs,
in verbis
:

Art. 1o Serão considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito.

Art. 4o Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1o desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2o desta Lei.

A
Lei anterior no 7.894, de 13/05/2003, estabelecia o valor de 256 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, para fins de requisição de pequeno valor.

Na cer
tidão lavrada em 05/04/2022 constou:
“Certifico para os devidos fins, que o valor devidamente atualizado, executado pela parte autora, excede os limites de Requisição de Pequeno Valor (RPV), cujo teto do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei no 10.656/2017, é de 100 (cem) UPFs/MT, o que atualmente corresponde ao valor de R$ 21.210,00 (vinte e um mil, duzentos e dez reais). Insta destacar que o valor executado com a devida atualização, perfaz na presente data, a monta de R$ 25.815,01 (vinte e cinco mil, oitocentos e quinze reais e um centavo), portanto superior ao teto. Considerando não haver nos autos a renúncia do excedente, faço a devolução para as providências pertinentes”.

O
autor se manifestou em 12/04/2022, dizendo:
“a) sem razão a manifestação da Analista do Judiciário Aline Rosa da Silva Maia (sobre o processo estar acima do teto do RPV - Num. 81575188 - Pág. 1), visto que, ainda que a Lei Estadual 10.656/2017, tenha reduzido o teto do RPV para 100 UPFMT, sua publicação (27/12/2017) e consequente vigência foi posterior ao requerimento de cumprimento de sentença deste autos, que se deu com o protocolo da inicial em
07/04/2017
, motivo pelo qual, no caso em tela, aplicável a Lei Estadual 10.894/2003, cujo teto para o RPV é de 256 UPFMT (R$ 54.297,60 – cada UPFMT na data de hoje equivale à R$ 212,10), sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da Lei, bem como da segurança jurídica; b) assim, que seja determinada a atualização dos cálculos pela contadoria desta Comarca, observando a Lei Estadual 10.894/2003, a com a necessária expedição do RPV”.

Por meio da decisão agravada, prolatada em
04/07/2022, decidiu o Juízo
a quo
,
in verbis
:
“
3.
Nos termos do art. 1° da referida legislação, “serão considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado,
não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso
(UPFs/MT), independente da natureza do crédito”.
4.
A esse propósito, nos termos da certidão da contadora judicial, atualmente as 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT) correspondem ao valor de
R$ 21.210,00
, sendo este o teto para expedição de RPV.
5.
Por sua vez, o referido valor deverá ser observado no
momento da expedição
da requisição judicial (
art. 47, § 3°, Resolução n. 303/2019/CNJ
).

O § 3o do art. 47 da Resolução 303/2017 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 438, de 28/10/2021, dispõe:
“§ 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo
observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento
”
. Grifei.

No caso em concreto, por lógica, o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu antes do ajuizamento da
Execução de Honorários Advocatícios, sem a qual o exequente não teria o título executivo para instruir a petição inicial da execução.

A respeito dessa matéria o excelso Supremo Tribunal de Justiça, decidiu,
in verbis
:

EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO.

Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.

(
STF
- RE: 729107 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/09/2020)

A Turma Recursal dos Juizados Especiais decidiu no mesmo sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL No 10.656/17 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência da Lei estadual, n.o 10.656/17, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

(N.U 0009815-08.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar, tendo em vista que deve ser
observado o teto de 256 UPF/MT, previsto na
Lei Estadual 7.894/2003 (vigente na data do ajuizamento da execução).

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar que determinou que para fins de expedição de RPV, tem que ser observado
o teto de 256 UPF/MT, previsto na
Lei Estadual 7.894/2003 (vigente na data do ajuizamento da execução).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022